Tribunal: STF
Processo: ADI 6491
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão em que se julgou procedente o pedido. Erro material atinente ao número da lei impugnada em trechos do voto e da ementa. Erro material configurado. Onde se lê “Lei nº 11.753”, leia-se “Lei nº 11.735”. Acolhimento dos aclaratórios para sanar, sem efeitos infringentes, o equívoco material apontado.